Tribunal: TJMT
Processo: 1031538-70.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031538-70.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MARTINS - CPF: 878.876.731-00 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), CONCIFRAS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ: 78.533.619/0001-59 (APELANTE), CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONCIFRAS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ: 78.533.619/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. FALHA NA SEGURANÇA DO SISTEMA. LANCES NÃO AUTORIZADOS. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios contra sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a rescisão por culpa da ré, condenando-a à restituição integral e imediata das parcelas pagas e ao pagamento de indenização
extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço da administradora de consórcio em razão de lances realizados sem autorização do consorciado; (
ii
) estabelecer se, reconhecida a culpa do fornecedor, a restituição dos valores deve ocorrer de forma imediata e integral, afastando-se a aplicação do Tema 312 do STJ, bem como se há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações do consumidor.

A administradora não comprov
ou
a regularidade dos lances realizados, tampouco demonstr
ou
que os acessos partiram de dispositivo vinculado ao consorciado, evidenciando falha na segurança do sistema.

O extrato de lances revela a utilização da cota por terceiros estranhos à relação contratual, caracterizando defeito na prestação do serviço.

Configurada a culpa exclusiva da fornecedora, a rescisão contratual não decorre de desistência do consorciado, mas de inadimplemento do fornecedor.

Afasta-se a aplicação do Tema Repetitivo 312 do STJ, por se tratar de hipótese distinta de desistência imotivada, impondo-se a restituição imediata e integral dos valores pagos, sem retenções.

A falha na segurança do sistema e a frustração da legítima expectativa do consumidor ultrapassam o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável.

O valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, preservando o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A administradora de consórcio responde por falha na segurança do sistema que permite a realização de lances não autorizados por terceiros.

A rescisão contratual por culpa do fornecedor afasta a aplicação do Tema 312 do STJ, impondo a restituição imediata e integral das parcelas pagas, sem retenções.

A indevida manipulação da cota de consórcio por falha sistêmica configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; Lei n. 11.795/2008; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.119.300/RS (Tema 312); TJMT, Apelação nº 1008725-91.2019.8.11.0040, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 18.11.2020.

R E L A T Ó R I O

RAC
1031538-70.2023.8.11.0041

CNP CONSÓRCIO S.A. ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS

x

ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MARTINS

RELATÓRIO

EminentesPares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerida CNP CONSÓRCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com devolução de parcelas pagas e danos morais, ajuizada por ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MARTINS, que julgou procedentes os pedidos iniciais
para declarar
a
existência de vício na prestação do serviço e pela culpa exclusiva da ré na ruptura do vínculo
, com o que
condenou a ré à devolução imediata e integral de R$ 19.204,71 (dezenove mil duzentos e quatro reais e setenta e um centavos), com juros e correção na forma da Lei n. 14.905/2024. Arbitrou, ainda, indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
(
ID
362793430
)
.

A instituição financeira opôs embargos de declaração em que alegou omissão quanto à aplicação do Recurso Especial Repetitivo n. 1.119.300/RS e obscuridade quanto à vedação de retenção das taxas contratuais (
ID
362793431). Os
aclaratórios
foram rejeitados sob o fundamento de que a embargante pretendia apenas a rediscussão do mérito (
ID

362793436
)
.

Inconformada, a CNP Consórcio S.A. interp
ôs
recurso de apelação cível no qual reitera a tese de regularidade operacional do sistema de lances.

Sustenta que o autor não comunicou tempestivamente o suposto acesso indevido e que a contemplação
por lance
fora desclassificada por ausência de pagamento, sem prejuízo ao grupo
.

O apelante defende a reforma do julgado para que a devolução dos valores observe o rito previsto na Lei n. 11.795/2008 e no Tema 312 do STJ, com a restituição após o encerramento contábil do grupo ou sorteio dos excluídos.

Argumenta ser lícita a retenção integral da taxa de administração e do fundo de reserva, por serem verbas destinadas à manutenção da estrutura do consórcio e à segurança do fundo comum.

Relativamente aos danos morais, a recorrente alega que a falha sistêmica, se existisse, não atingiu a honra ou a dignidade do apelado.

Postula o afastamento da condenação ou a redução do montante para patamar módico, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Por fim, requer que os juros de mora incidam apenas 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo e que seja observada a Súmula 538 do STJ quanto à liberdade de fixação da taxa de administração.

Em contrarrazões, Anderson Henrique da Silva Martins pugna pelo desprovimento do apelo

(ID
362793440)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por CNP CONSÓRCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS em que busca a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato por culpa da ré, determinando a restituição imediata e integral dos valores pagos, além de indenização por danos morais.

Alega a parte Apelante, em suas razões recursais, que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que os lances foram realizados mediante uso de senha pessoal do consorciado, inexistindo prova de invasão sistêmica.

Sustenta, subsidiariamente, a impossibilidade de devolução imediata dos valores, invocando o Tema Repetitivo 312 do STJ para que a restituição ocorra apenas ao fim do grupo, com as retenções contratuais e exclusão dos danos morais.

Já a parte Apelada defende, em contrarrazões, a manutenção integral do julgado, argumentando que
fico
u comprovada a utilização indevida de sua cota por terceiros, conforme extratos que indicam usuários estranhos à relação contratual.

Afirma que o caso não trata de desistência voluntária, mas de rescisão por culpa exclusiva da administradora, o que autoriza a devolução imediata e a reparação extrapatrimonial.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia
gira
em torno da responsabilidade civil da administradora de consórcio por lances realizados sem a autorização do consorciado e a consequente forma de devolução das parcelas
pagas.

Inicialmente, é imperioso registrar que a relação jurídica em exame é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor
.

Sob essa ótica, agiu com acerto o magistrado de origem ao determinar a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Diante da alegação do autor de que não realizou os lances que culminaram em sua contemplação indevida, incumbia à apelante demonstrar a regularidade da operação. Todavia, a instituição financeira não logrou êxito em comprovar que os acessos partiram de dispositivo vinculado ao apelado ou que houve a devida custódia de segurança dos dados.

Ao revés, o extrato de lances credenciados (ID
362793423
) revela o registro de ofertas em nome de usuários como "Giovana Pereira", "Paulo Marinho" e "Heverton Gomes", evidenciando a manipulação da cota por terceiros estranhos à lide.

Fica c
onfigurado, portanto, o defeito na prestação do serviço
e
,
u
ma vez que a administradora falhou em garantir a segurança e a integridade do sistema de lances, a rescisão contratual deve ser imputada à sua culpa exclusiva, e não à vontade do consumidor.

Nesse passo, a tese recursal de que a devolução deve observar o rito dos consorciados desistentes ou excluídos não subsiste.

É necessário realizar o
distinguishing
(distinção) em relação ao Tema Repetitivo 312 do STJ (REsp 1.119.300/RS).

A tese fixada pela Corte Superior, que prevê a restituição em até trinta dias após o encerramento do plano, aplica-se às hipóteses de desistência imotivada ou exclusão por inadimplemento.

No caso em tela, tratando-se de resolução por culpa do fornecedor, a restituição deve ser imediata e integral, sem qualquer retenção de taxa de administração ou fundo de reserva.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO BEM MÓVEL – PROPAGANDA ENGANOSA – CONFIGURADA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE – VALORES PAGOS – RESTITUIÇÃO IMEDIATA E DE FORMA INTEGRAL - DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAL – ADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO – INVIABILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INAPLICABILIDADE - RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ NÃO PROVIDO.

1. No caso, o acervo probatório jungido aos autos, demonstra que a conduta declinada pelo autor como sendo abusiva (promessa de contemplação imediata), não se trata de prática isolada. Ao contrário, ao que se vê, inúmeros consumidores têm sido lesados pela promessa inidônea da ré de contemplação imediata, o que, inclusive, foi objeto de denúncia ao Ministério Público.

2. Nesse contexto, não sendo o serviço cumprido tal como prometido, viável a rescisão do contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos, a teor do que prescreve o artigo 35, do CDC.

3. Com efeito, como bem pontuado pela sentenciante, quanto à restituição dos valores pagos a título de rescisão contratual, constate-se que embora a tese fixada no Recurso Repetitivo REsp 1119300/RS disponha que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”, fato é que não estamos diante de desistência do consórcio, mas sim de fraude e publicidade enganosa, praticada pela parte requerida.

4. Logo, a caracterização de propaganda enganosa, determina a rescisão do contrato e não desistência da consorciada, com a necessária devolução imediata dos valores pagos sem deduções a qualquer título, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso, acrescidos de juros legais, a partir da data da citação, tal como definido em sentença.

5. Outrossim, como pontuado no ato sentencial, a conduta ardilosa consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que om autor aderisse ao negócio proposto, implica em situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressam no campo do dano moral, ensejando o dever de indenizar.

6. Já no que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

7. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o “quantum” arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), encontra-se fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, portanto, ser majorado para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ser atualizado pelo INPC a contar da data do arbitramento/sentença e acrescido de juros legais a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, por se tratar de relação contratual.

8. Ainda, importa salientar que, para a fixação dos honorários sucumbenciais, deve ser observada a regra inserta no §2º, do art. 85, do CPC, que dispõe que, nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa, ficando
adstritos
ao percentual entre 10%
a
20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos.

9. Nesse contexto, considerando que, na hipótese, há condenação, com base nesta é que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, não comportando a alteração do critério estabelecido na sentença.

10. Não deve prevalecer o pedido de condenação da ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porque não vislumbrada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC a dar ensejo à sua aplicação.

(N.U 1008725-91.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020,
Publicado
no DJE 23/11/2020)

Quanto aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pelo apelado ultrapassa a esfera do mero descumprimento contratual.

A quebra de expectativa, somada à insegurança jurídica e digital gerada pela manipulação fraudulenta de sua cota, atenta contra a dignidade do consumidor.

O sentimento de angústia e a necessidade de sucessivas reclamações administrativas sem solução eficaz caracterizam o dano extrapatrimonial.

No que tange ao
quantum
indenizatório, a fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se
compatível
com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico da medida sem proporcionar enriquecimento sem causa.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelaçãointerpost
o
, mantendo
na
íntegra a sentença
. Por
consequência, majoro os honorários advocatícios para
20
%,
nos termos do art. 85, §
11
, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026